Tribunal: TJBA
Processo: 0568262-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568262-05.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARLENE CONCEICAO DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: Fernando de O Martins Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA COM DESTINATÁRIO COM ENDEREÇO INSUFICIENTE - INOCORRÊNCIA DA CORRETA INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA REFORMADA. 1. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. 2. Não há falar que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação 'endereço insuficiente' denotaria a responsabilidade exclusiva da autora pelas consequências de tal fato, haja vista que devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda. Precedentes do STJ. 3. Apelo provido, decisão anulada para determinar o retorno dos autos ao Primeiro Grau de jurisdição para regular processamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0568262-05.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ARLENE CONCEICAO DA SILVA DOS SANTOS e como apelada Fernando de O Martins. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .